Tribunal: TJDFT
Processo: 0717597-95.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-07-21

Ementa:
Órgão: 1a Câmara Cível Espécie: AÇÃO RESCISÓRIA (47) No do Processo: 0717597-95.2025.8.07.0000 AUTOR: MARIA ELVIRA DE MELO OLIVEIRA REPRESENTANTE LEGAL: JOAO SERGIO DE SOUSA OLIVEIRA REU: MAURO LUCIANO HAUSCHILD Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Nada há a prover quanto ao pedido de reconsideração (Id. 73961845), pelos fundamentos já expostos na decisão Id. 71876016. Como já ressaltado, não estão presentes os requisitos necessários à concessão de tutela de urgência, pois “a ação rescisória proposta com fundamento no art. 966, V, do CPC somente encontra justificativa nas hipóteses em que a ofensa à norma jurídica seja clara, acarretando interpretação inusitada, não se admitindo a ação como sucedâneo recursal”. Ademais, o reconhecimento de erro de fato (art. 966, VIII, do CPC) exige que o erro seja o fundamento essencial da decisão e verificável pelo simples exame dos autos, o que não é possível aferir em cognição sumária. A sentença rescindenda transitou em julgado em 30.10.2023, o que confere ao Réu o direito de exigir, na fase de cumprimento de sentença, os honorários de sucumbência arbitrados em seu favor. Por fim, esclareço que o prazo para interposição de recurso contra a decisão que indeferiu a tutela de urgência já se encerrou. Diante do exposto, cumpra-se a determinação da parte final da decisão Id. 71876016 (citação do réu no endereço indicado). Brasília, 17 de julho de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora